Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716585-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JURACI PEREIRA DE LACERDA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NATJUS E ANS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/98. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – DISTRITO FEDERAL. UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS – URH. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. MITIGAÇÃO. 1. Tendo as razões dos recursos apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas. 2. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.2.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio. 2.2 O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova pericial se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 2.3. Precedente desta e. Corte de Justiça tem entendido ser desnecessária a emissão de parecer pelo NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do paciente e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. 3. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3.1. Em se tratando de operadora de plano de saúde na modalidade autogestão patrocinada, não se aplica ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os artigos 421 a 424 do Código Civil. 3.2. São inaplicáveis os ditames da Lei n. 9.656/1998, em atenção à tese definida no julgamento do Tema 123 de repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, pela qual firmou-se o entendimento de que as disposições são inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 4. Muito embora seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de não haver previsão contratual em um acordo firmado há quase 3 (três) décadas. 4.1. O plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado. 4.2. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. Precedentes. 4.3. Firma-se o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso ao fármaco mais apropriado a seu quadro de saúde, obrigando-a a aceitar tratamento diverso, sabendo que ele próprio suportaria os efeitos adversos em sua saúde, quiçá, na manutenção de sua vida. 4.4. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da operadora, não cabe negar cobertura ao procedimento mais adequado e indispensável ao restabelecimento da saúde do apelado diante da prescrição médica, aí incluído o fornecimento de materiais e medicamentos indispensáveis ao tratamento. 5. O dano moral, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme prevê o inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal. 5.1. Não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, descumprimento de obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano indenizável, o que afasta a responsabilidade civil da operadora de plano de assistência à saúde, como também a obrigação de indenizar. 6. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) na qual se determinou que (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 6.1. O fornecimento de fármaco consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável. 7. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 7.1. No intento de fixar parâmetro orientativo para casos em que se evidencie a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, sobreveio a Lei n. 14.365/2022, que acresceu o § 8o-A ao artigo 85, do Código de Processo Civil. 7.2. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Distrito Federal, item 1, indica que para ações de jurisdição contenciosa, o referido órgão de classe sugere a quantia de 25 URH – Unidades Referenciais de Honorários para fixação dos honorários. 7.3. No momento do julgamento na origem, 08/2023, o valor de uma URH equivalia a R$ 363,62. Multiplicando-se esse valor pelo número de unidades sugeridas pela OAB (25 x R$ 363,62), alcança-se o importe de R$ 9.090,50. 7.4. Em que pese o contexto exposto traduza hipótese que legitima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, verifica-se dos autos que se trata de ação cuja pretensão se circunscreve ao cumprimento de obrigação de fazer (IRDR 3/ TJDFT). Nesse contexto, tem-se que a legislação processual deve ser interpretada de forma sistemática, devendo-se dar evidência, no caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7.5. É importante lançar mão de interpretação sistemática/teleológica que permita assegurar congruência e conformidade na aplicação do direito, afastando-se a exegese de cunho unicamente literal. 7.6. A aplicação literal do artigo 85, § 8o-A, por certo, desborda em flagrante desproporcionalidade, revelando-se como conclusão claramente desprovida de razoabilidade, justificando-se a redução do parâmetro ali inserto para o patamar de 10 (dez) URH, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais. 8. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Dano moral afastado. Honorários Sucumbenciais fixados por equidade. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para ser indenizado a título de danos morais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. b) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de se afastar a condenação ao pagamento de multa processual. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à configuração do dano moral. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis” (AgInt no AREsp n. 2.458.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009